Tribunal: TJDFT
Processo: 0763253-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL: JOGO DO BICHO (DECRETO-LEI 6.259/44, ARTIGO 58). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. “REINCIDÊNCIA” ESPECÍFICA. DEVIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO, PENA DE INTEPRETAÇÃO “IN MALAM PARTEM” DO ARTIGO 44, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A imputação fática criminal consiste em: (a) em realizar, em 22.9.2019, por volta das 16h, “jogo do bicho”, no CLN 302, Bloco B, Loja 53, Restaurante Velha Guarda, Asa Norte, Brasília-DF; (b) em possuir sob sua guarda material próprio à prática dessa contravenção penal.
II. Rejeitadas as preliminares:
A. De nulidade do termo circunstanciado lavrado pela Polícia Militar do Distrito Federal, uma vez que, a partir de uma interpretação sistemática do microssistema dos juizados especiais, sobretudo em função de seus princípios norteadores (simplicidade, informalidade e celeridade), o termo “autoridade policial” (Lei 9.099/95, art. 69), à míngua de previsão de atribuição exclusiva à polícia judiciária, pode englobar todos os órgãos encarregados da segurança pública (CF, artigo 144). Precedente do TJDFT: 3a T. Recursal, acórdão 1291538, DJE 02.11.2020.
B. De suspensão do processo sob a alegação de que a conduta atribuída ao acusado pode vir a ser considerada atípica (RE 966.177, sob o rito de repercussão geral: tema 924), na medida em que esse recurso extraordinário versa sobre a (a)tipicidade das condutas de “estabelecer e explorar jogos de azar” (LCP, art. 50), e não sobre “jogo do bicho” (LCP, art. 58).
III. Mérito.
A. Contexto probatório: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (policiais militares e cliente do restaurante) e os demais elementos indiciários (registro de atividade policial n. 150171-2019 – ID 25845452, p. 3/10; termos de apreensão – ID 25845452, p. 19/20; laudo de perícia criminal n. 50444/20 – ID 25846986, p. 4/9). Inexistência de contradição relevante entre as declarações prestadas na fase instrutória pelas testemunhas V.V.M., G.S.C.J. e H.S.F., as quais confirmaram que teria sido encontrado com o acusado material próprio à prática de “jogo do bicho” (ID 25846970). Ademais, o próprio réu teria confessado a autoria dos fatos narrados na denúncia (ID 25846970).
B. Entrementes, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.5.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.5.2017.
C. No mais, em relação ao pleito de “reconhecimento dos princípios da adequação social, da insignificância e da intervenção mínima”, como bem destacado pela douta Promotoria Criminal, “a reiteração da prática do ‘jogo do bicho’ não traduz que seja socialmente aceitável, tampouco que seus resultados sejam insignificantes, uma vez que deixa sequelas antissociais, pois alavanca a perpetração de crimes de notória gravidade, como lavagem de dinheiro, organização criminosa, contrabando, descaminho e outros. Assim, demonstrada a lesividade da prática do ‘jogo do bicho’, não é crível cogitar da incidência do princípio da intervenção mínima ou fragmentariedade, que veda a criminalização de condutas sem ofensividade, restando necessária a intervenção do direito penal para a tutela do bem jurídico”.
D. Resulta, pois, ilhada a tese recursal (principal) de atipicidade da conduta. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 58, § 1o, alínea “b”, do Decreto-Lei 6.259/44.
E. Pena celular razoavelmente fixada (seis meses de prisão simples), a par da justa causa à fixação do regime inicial semiaberto, em atenção à condição de “reincidente” (CP, art. 33, § 2o, alíneas "c" c/c LCP, art. 7o). No entanto, a dosagem básica penalógica (juízo de culpabilidade) não teria apontado qualquer fator determinante negativo que impedisse a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (por igual período, e consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, nos termos a serem fixados pelo juízo das execuções). Demais, disso, não se trataria de reincidência específica crime doloso, e sim na aludida contravenção penal (ID 25846999), cuja norma obstativa (CP, artigo 44, inciso II) não poderia ser invocada, sob pena de intepretação analógica in malam partem, vedada em âmbito penal.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade, nos moldes e condições a serem determinados pela VEPEMA, consoante o item “III, E” da ementa. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o).